Tribunal: TJBA
Processo: 8002506-52.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002506-52.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LORENA DE QUEIROZ CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
NEGATIVA
DO PLANSERV PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA. DANO MORAL. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido,
apenas
“
para determinar que o Estado da Bahia
autorize A COBERTURA CONTRATUAL PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, PARA AVALIAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA AGRAVANTE, EM ESPACIAL QUANTO A NECESSIDADE E PERTINÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA REDUÇÃO MAMARIA, conforme indicado no relatório médico.”
O pedido de realização do procedimento cirúrgico foi indeferido em razão de inexistir nos autos relatório médico nesse sentido.

II. CASO EM EXAME

2
. Apelação do Estado da Bahia contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe a necessidade de realização de procedimento cirúrgico; (ii) saber se
é possível a Defensoria Pública cobrar honorários sucumbenciais ao ente federado ao qual está vinculada.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
parte Autora não instruiu o seu pedido com relatório médico que ateste a necessidade do procedimento cirúrgico, como bem decidiu o juízo de origem.

5.
D
e acordo com o que restou estabelecido no julgamento do Tema n. 1.002 do STJ e no entendimento sufragado na Reclamação n. 69.080/BA, julgada no STF,
é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

V. DISPOSITIVO E TESE

6. Negado provimento a ambos os recursos.

Tese de julgamento
: “1. É da parte autora o ônus de comprovar a necessidade de realização de procedimento cirúrgico.” 2. É possível a Defensoria Pública cobrar honorários sucumbenciais ao ente federado ao qual está vinculada, verba com destinação própria dentro da instituição.”

__________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
373, I, do CPC.
L
ei Complementar n. 132/2009, para incluir o inciso XXI no art. 3º da Lei Complementar 80/94.

Jurisprudência relevante citada:
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). Tema n. 1.002 do STJ e Reclamação n. 69.080/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8002506-52.2023.8.05.0271
, oriundos da
2ª
Vara
dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Valença
,
figurando como Apelante
s e Apelados

LORENA DE QUEIROZ CARDOSO
e
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO A
AMBOS
O
S
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA